Tribunal: TJMT
Processo: 0004822-30.2017.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

0004822-30.2017.8.11.0042
Classe:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual, Estelionato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (SUSCITANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DANILO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 015.102.441-31 (SUSCITADO), ADMINISTRACAO MILITAR (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITADO), DANILO OLIVEIRA MARTINS - CPF: 015.102.441-31 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

EMENTA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA MILITAR X VARA COMUM – CRIME COMETIDO EM DETRIMENTO DE PATRIMÔNIO REGIDO PELA ADMINISTRAÇÃO MILITAR – APLICAÇÃO DO ARTIGO 9o, INCISO III, ALÍNEA
‘a’
, DO CÓDIGO PENAL MILITAR – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

No tocante aos crimes militares impróprios, os quais não se limitam à violação de deveres típicos da carreira militar, porquanto podem ser praticados tanto por militares quanto por civis, a competência para processamento e julgamento do feito será determinado em razão do bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 9o do Código Penal Militar.

No caso dos autos, em que pese se cogitar que o delito fora cometido por civil, ao se considerar que, no ato da apresentação do falso certificado, o réu ainda não pertencia às fileiras da polícia militar, certo é que o crime fora perpetrado contra patrimônio regido pela administração militar, porquanto, pelo período de sete (7) meses, recebeu salário pelo desempenho das funções de soldado da polícia militar e, nesse contexto, justiçável a aplicação da legislação militar que, em seu artigo 9o, inciso III, alínea
‘a’
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) 0004822-30.2017.8.11.0042

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Turma:

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
suscitado pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar em face do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital, nos autos da Ação Penal n. 4822-30.2017.811.0042 (Código 464945), em que se apura suposta prática de crime previsto no artigo 171, § 3o, do Código Penal, cometido por Danilo Oliveira Martins.

Consta dos autos que o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar declinou da competência para o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca da Capital para processar e julgar os autos por entender que a conduta supostamente praticada pelo policial militar não guarda relação com as hipóteses do artigo 9o do Código Penal Militar (Id.: 60575469).

Em contrapartida, após manifestação do Ministério Público, o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá considerou que a ação criminal de uso de certificado de conclusão de segundo grau falsificado para habilitação no curso de formação de soldado da polícia militar do Estado, que perdurou cerca de sete (7) meses, com a percepção de salário mensal, deve ser processada e julgada pelo Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar, por tratar de crime militar (Id.: 60575469)

Por sua vez, com o declínio da competência, o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar suscitou o presente conflito negativo de competência, nos moldes dos artigos 111, 112, inciso I, alínea
‘b’
, e 114 do Código de Processo Penal Militar (Id.: 60575470).

Vindo-me conclusos os autos, dispensei as informações do suscitado e designei o Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá para revolver, em caráter provisório, eventuais medidas urgentes, até o deslinde do incidente.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela improcedência do conflito de competência, com o reconhecimento do Juízo da 11a Vara Especializada da Justiça Militar de Cuiabá como competente para julgar a ação penal, ao fundamento que o delito versado nos autos trata de tipo penal descrito no artigo 9o, inciso III, alínea
‘a’
, do Código Penal Militar, pois praticado contra o patrimônio regido pela administração militar (Id.: 6161955).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DA 11a VARA ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR DA COMARCA DA CAPITAL

SUSCITADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Por tratar de
Conflito Negativo de Competência
entre juízes de primeiro grau, competente a Turma de Câmaras Criminais Reunidas para julgamento, nos termos do artigo 19, alínea
‘m’
, do RITJMT.

O caso dos autos cuida de ação penal que veicula acusação para apurar suposta prática de crime praticado pelo EX-AI SD Danilo Oliveira Martins consistente na apresentação de atestado falso de conclusão do ensino médio para admissão ao cargo de Soldado da Polícia Militar de Mato Grosso, entre os meses de novembro de 2015 a junho de 2016, período em que recebeu salário mensal.

Extrai-se do caderno processual que, em 21 de junho de 2016, Danilo de Oliveira apresentou requerimento de baixa nas fileiras da polícia militar ao argumento de não se identificar com as funções desempenhadas por um soldado.

Todavia, restou apurado que tal pedido decorreu em virtude de ter apresentado atestado falso de conclusão de ensino médio para ser admitido ao cargo de soldado da polícia militar.

Nesse contexto, a controvérsia está em saber se o delito perpetrado pelo réu retrata a hipótese de crime militar ou de estelionato.

Em que pese se cogitar que o delito fora cometido por civil, ao se considerar que, no ato da apresentação do falso certificado, o réu ainda não pertencia às fileiras da polícia militar, certo é que o crime fora perpetrado contra patrimônio regido pela administração militar, porquanto Danilo Oliveira, pelo período de sete (7) meses, recebeu salário pelo desempenho das funções de soldado da polícia militar e, nesse contexto, justiçável a aplicação da legislação militar que, em seu artigo 9o, inciso III, alínea
‘a’
preceitua:

“Artigo 9o - Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

I - os crimes de que trata este Código, quando definidos de modo diverso na lei penal comum, ou nela não previstos, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial;

(...)

III - os crimes praticados por militar da reserva, ou reformado,
ou por civil, contra as instituições militares
, considerando-se como tais não só os compreendidos no inciso I, como os do inciso II, nos seguintes casos:

a)
contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar
;

(...)”
(destaquei).

Nos termos da remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, aos crimes militares impróprios, os quais não se limitam à violação de deveres típicos da carreira militar, porquanto podem ser praticados tanto por militares quanto por civis, a competência para processamento e julgamento do feito será determinado em razão do bem jurídico tutelado, nos termos do artigo 9o do Código Penal Militar.

A propósito:

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. FRAUDE À LICITAÇÃO. DELITO PRATICADO POR MILITAR EM DETRIMENTO DE PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR IMPRÓPRIO. ART. 9o DO CPM. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE.

1.
Nos crimes militares impróprios, os quais não se limitam a violação de deveres típicos da carreira militar, podendo ser praticados tanto por militares quanto por civis, a competência para julgamento do feito será determinada levando em consideração o bem jurídico tutelado, nos termos do art. 9o do Código Penal Militar.

2.
Considerando que o bem jurídico afetado pela conduta supostamente praticada pelos agentes teria sido o patrimônio da Administração Militar, é certo que, tratando-se de crime militar impróprio, deve incidir ao caso a norma prevista no art. 9o do CPM, atraindo, portanto, a competência da justiça castrense para a análise e julgamento do feito, embora se trate de afronta aos comandos da Lei 8.666/93
. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 3a Auditoria da Primeira Circunscrição Judiciária Militar, o suscitado”
(CC 146.761/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 11/10/2017, DJe 20/10/2017) (destaquei).

“RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. VIA INADEQUADA. DELITOS PRATICADOS EM DETRIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. FRAUDE EM PROCESSO LICITATÓRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. RECURSO NÃO CONHECIDO.

HABEAS CORPUS CONCEDIDO, DE OFÍCIO.

1. Cuidando-se de insurgência contra decisão que rejeita exceção de incompetência, a via adequada seria o habeas corpus, não o mandado de segurança.

2.
A jurisprudência atual desta Corte estabelece que, em se tratando de crimes militares impróprios, isto é, delitos previstos tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum ou em legislação extravagante, que podem ser praticados por militar ou por civil, a competência para processar e julgar o feito depende do bem jurídico lesado. Assim, se a conduta foi perpetrada em detrimento da Administração Militar, como na hipótese em exame, a competência é da Justiça Castrense, forte no disposto no art. 9o, inciso II, alínea "e", do CPM.

3. Recurso ordinário não conhecido. Ordem de habeas corpus concedida, de ofício, para declarar a competência da Justiça Militar para processar e julgar os fatos descritos na ação penal em trâmite perante a 9a Vara Criminal Federal de Campinas, São Paulo, anulando-se eventuais atos decisórios praticados pela Justiça Comum”
(RMS 57.118/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 22/06/2018) (grifei).

Na mesma toada o precedente do Superior Tribunal Militar:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. FRAUDE EM LICITAÇÃO. LEI No 8.666/93. PATRIMÔNIO SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CRIME MILITAR. CONFIGURAÇÃO. ART. 124 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO PROVIDO. UNANIMIDADE. A figura típica descrita no art. 315 do Código Penal Militar formaliza-se quando o agente faz uso de documento fruto de falsificação material ou ideológica, como se verdadeiro fosse, para fazer prova perante a Administração Militar. Tratando-se, em tese, de delito capitulado no Estatuto Repressivo Castrense e cometido por militar da reserva, essa circunstância, em razão do Princípio da Especialidade, atrai a competência desta Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do feito, na forma do comando constitucional insculpido no art. 124, bem como da alínea "a" do inciso III do artigo 9o do referido Códex Militar.
A jurisprudência deste Superior Tribunal Militar e do Superior Tribunal de Justiça, a quem incumbe dirimir os Conflitos de Competência entre esta Justiça Especializada e a Justiça Federal, tem referendado o entendimento no sentido de que fatos enquadrados como fraude a licitação, falsidade ideológica e uso de documento falso praticados no âmbito da administração militar devem ser julgados perante a Justiça Militar, no caso de serem preenchidas certas condições objetivas elencadas no art. 9o do Estatuto Repressivo Castrense. Recurso em Sentido Estrito provido.
Unanimidade”
(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO N° 21-67.2016.7.11.0211/DF, Relator Ministro Ten Brig Ar CLEONILSON NICÁCIO SILVA, julgado em 19/10/2017) (destaquei).

Pelo exposto, em consonância com o Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO IMPROCEDENTE
o Conflito de Competência suscitado e declaro o Juízo da 11a Vara Criminal e Especializada da Justiça Militar de Cuiabá competente para processar e julgar a Ação Penal n. 4822-30.2017.811.0042 (Código 464945).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2020